Tribunal: TCU
Processo: 029.027/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992, dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no Regimento Interno do TCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que o comando supracitado é reiterado nos arts. 3o, inciso III, e 4o, inciso II, da Resolução TCU 170/2004, que disciplina a expedição das comunicações processuais pelo Tribunal de Contas da União; Considerando que, por meio do Acórdão 9301/2017-TCU-Primeira Câmara , no que interessa ao deslinde do presente feito, o sr. Cássio Murilo Trovo Hidalgo teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, e 57, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 214, inciso III, do RITCU; Considerando que, de acordo com o art. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, cabem embargos de declaração de decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas, no prazo de dez dias, para a correção de obscuridade, omissão ou contradição na decisão recorrida; Considerando que o responsável foi validamente notificado da deliberação acima mencionada, por intermédio de advogada validamente constituída, em 25/10/2017 (peças 46 e 54); Considerando que o prazo de dez dias para a oposição de embargos de declaração é contado dia-a-dia, a partir da data da notificação, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento, conforme disposições do art. 30, inciso I, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 183, inciso I, alínea "d", e 185 do RITCU; Considerando que, no presente caso, o prazo para oposição de embargos de declaração esgotou-se em 6/11/2017, nos termos dos arts. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 1o, do RITCU; Considerando que não houve a oposição de embargos de declaração no prazo acima mencionado e que, ao contrário, houve a interposição de recurso de reconsideração, o qual foi apreciado e rejeitado pelo Acórdão 14596/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, pois, ter havido a preclusão lógica em relação à possibilidade de questionamento do Acórdão 9301/2017-TCU-Primeira Câmara pela via dos embargos de declaração; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos; Considerando que o responsável não apresenta fatos novos, mas apenas limita-se a rediscutir os fundamentos da decisão recorrida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, 34 da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, ante a sua intempestividade, dando-se ciência dessa decisão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 029.027/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Cássio Murilo Trovo Hidalgo (XXX.839.959-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Iporã/PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.7. Representação legal: Gisela Alves dos Santos Trovo (OAB/PR 25.201) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há